Tribunal: STF
Processo: ARE 1529223
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME PREVISTO NO DECRETO-LEI 201/67. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRETENDIDA ANÁLISE DA MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “EMENTA: PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - PREFEITO MUNICIPAL - UTILIZAR-SE, INDEVIDAMENTE, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS - ARTIGO 1°, INCISO II, DO DECRETO-LEI N°201, DE 1967. 



    I) PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO RELATOR. PRELIMINAR - INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - OBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS ELENCADAS NO RE 593.7271MG - INEXISTÊNCIA DE ABUSO NA CONDUÇÃO DA INVESTIGAÇÃO - REJEITADA A PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO PELO EMINENTE RELATOR - MÉRITO - CRIME DE RESPONSABILIDADE - UTILIZAR-SE, INDEVIDAMENTE, EM PROVEITO PRÓPRIO OU ALHEIO, DE BENS, RENDAS OU SERVIÇOS PÚBLICOS - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - NECESSIDADE. 



    - Independente de qual órgão promova a investigação preliminar, há que se respeitar todo o sistema de garantias e direitos fundamentais, pois estas balizas de proteção são justificadas não na figura do investigador - seja ele delegado de polícia ou promotor de justiça -, mas sim no resguardo da pessoa investigada. - Constatando-se que os atos investigatórios seguiram as premissas elencadas no RE 593.727/MG, sobretudo quanto à duração razoável, formalização e publicidade dos atos, delimitação da atividade investigativa e participação do investigado, inexiste mácula a ensejar a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus destinada à anulação de atos investigatórios. 



    II) MERITO: DENÚNCIA INEPTA - AUSENCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O AGENTE CONTRIBUIU PARA A PRÁTICA DO CRIME - FALTA DE JUSTA CAUSA - VEDADA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA NO DIREITO PENAL - DENÚNCIA REJEITADA. 



    - O direito penal brasileiro rejeita e não acolhe a tese da responsabilidade penal objetiva, tese essa que permite ser penalizado e/ou denunciado quem não teve . participação e vínculo finalístico em relação ao suposto delito praticado. - Inexistindo nos autos sequer mera testemunha, indício ou documento mínimo que leve a suspeitar da atuação do Prefeito Municipal junto aos órgãos de Comunicação Social da Prefeitura Municipal de Sabará, a obrigá-los ou a solicitar que publicassem notícia, a rejeição da denúncia é medida impositiva. 



    V.V. 



    - O conjunto probatório pré-processual que originou os presentes autos fora colhido através de procedimento investigatório presidido e conduzido pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, não observou os parâmetros determinados na decisão proferida pelo STF no RE 593.727/MG, com repercussão geral, sendo, portanto, nula a investigação. - A novel legislação n° 13.8691201 9, em seu artigo 31, passou a considerar delito criminal a demora injustificada, imotivada ou a procrastinação do término das investigações civis e criminais e administrativas. - A nulidade absoluta é de ordem pública e deve ser decidida a qualquer tempo. (DES. DOORGAL BORGES DE ANDRADA). 



    - Constatando-se a presença dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, dos pressupostos processuais e condições para o exercício da ação penal, além da existência de elementos probatórios indiciários que fundamentam a justa causa, impõe-se o recebimento da denúncia. (DES. GLAUCO FERNANDES).” 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, § 1º, da Constituição Federal.



    Argumentam, em síntese, que “a utilização dos valores do erário em propaganda e peças publicitárias que visava, em última análise, à promoção pessoal do Prefeito de Sabará, ora recorrido, como restou amplamente demonstrado nos autos e debatido nos acórdãos recorridos ou nos Embargos de Declaração opostos, constitui afronta ao princípio insculpido no § 1° do artigo 37 da Constituição da República e implica em incidência do tipo previsto no artigo 10, inciso II, do Decreto-Lei n° 201 de 1967”. 



    Requer seja provido o recurso, “para o fim de reconhecer que o Tribunal Mineiro, ao prolatar os v. Acórdãos de fis. 559/566 e 570/574v, contrariou o artigo 37, § 1º, da Constituição da República e, via de consequência, receber a denúncia de fis. 02/09v, pois há justa causa para a ação penal e os fatos descritos na inicial acusatória, em tese, tipificam conduta criminosa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na Súmula 279 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, a resolução da controvérsia atinente à materialidade do crime imputado, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo o incursionamento no contexto fático-probatório engendrado nos autos, porquanto referida pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito, face ao óbice erigido pela Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DENÚNCIA PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 1º, INC. XIII, DO DECRETO-LEI N. 201/67: NÃO-RECEBIMENTO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA PELO AGRAVADO. JUÍZO REALIZADO COM BASE NOS ELEMENTOS DO TIPO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS QUE PERMEIAM A LIDE (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 593.465-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 07/08/2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. DESVIO DE RENDAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO PESSOAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O desvio de rendas públicas em proveito próprio, quando sub judice a controvérsia sobre eventual configuração de promoção pessoal, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” Precedentes: AI 854.475-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/12/2012, RE 281.102, Redator para o acórdão Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 12/6/2012, e RE 201.957-SP, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ 6/8/1999. 2. A Súmula 279/STF dispõe: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ 3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PROCESSO-CRIME. PREFEITO MUNICIPAL. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/67. PUBLICIDADE CUSTEADA PELOS COFRES PÚBLICOS. PROMOÇÃO PESSOAL DO RÉU.’ 5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 797.359-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 10/06/2014)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 



    Ressalte-se, ademais, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO os agravos, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente